Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-21.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017715-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – DELITO QUE NÃO É CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a reincidência genérica do apenado em uma das condenações.

O crime de
tráfico

privilegiado
não possui natureza
hedionda
, nos termos do art. 112, § 5º, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0020689-97.2016.8.11.0042, que deferiu o pedido defensivo e retificou a fração de pena a ser cumprida pelo reeducando
Igor Henrique Pinheiro da Luz
para fins de progressão de regime, em relação à primeira condenação por tráfico de drogas.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que deve ser considerada a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas referentes às condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas, equiparados a hediondos, pela condição pessoal de reincidente específico do reeducando (Id. 223182183).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 223182188).

Não houve retratação (Id. 223182189).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
provimento
do recurso (Id. 224783161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Igor Henrique Pinheiro da Luz
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
21 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de drogas privilegiado, roubo majorado e falsa identidade.

A Defensoria Pública estadual requereu a retificação do cálculo de pena, especificamente quanto ao índice aplicado para fins de progressão de regime e livramento condicional, requerendo a incidência de “
fração diferenciada e correspondente à pena de cada crime individualmente
”.

Após a manifestação ministerial, o juiz das execuções penais determinou a retificação do cálculo de pena, “
para fazer constar, em relação ao primeiro crime de tráfico de drogas, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5
”, já que na data dos fatos o condenado era reincidente genérico.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, afirmando que “
o sentenciado, ora agravado, se trata de condenado reincidente na prática de crime hediondo, visto que, quando praticou os delitos das APs n. 0003265-42.2016.8.11.0042 (31/01/2016) e 1000111-85.2021.8.11.0086 (18/12/2020), já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas da ação penal n. 0019975-11.2014.8.11.0042, que transitou em julgado no dia 15/08/2014
”.

No entanto, infere-se dos autos que, na ação penal n. 0019975-11.2014.8.11.0042, foi reconhecida em favor do agravado a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, de modo que o crime a ele imputado não é considerado hediondo ou equiparado, por força da disposição contida no art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, não poderia ser considerado reincidente específico, em relação à guia de execução n. 0003265-42.2016.8.11.0042.

Por outro lado, o Ministério Público argumenta que o agravado é reincidente específico e “
o status de reincidência não pode ser afastado; passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada
”, de modo que requer a aplicação da fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas e equiparadas impostas ao reeducando para fins de progressão regimental.

Inicialmente, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

O mesmo raciocínio se aplica à reincidência específica, que, por possuir caráter pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Assim, ainda que o agravado ostentasse a condição de reincidente genérico quanto ao delito de tráfico de drogas descrito na ação penal n. 0003265-42.2016.8.11.0042, tornou-se reincidente específico com a prática de novo tráfico de drogas – apurado na ação penal n. 1000111-85.2021.8.11.0086 –, após o trânsito em julgado da primeira condenação pela prática do mesmo delito, razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente específico deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL –REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME –

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente
. O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação
”

(AgEx n. 1026040-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJe 4.12. 2023)
– destaquei.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada está em desconformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, de rigor a retificação do cálculo de pena.

Por fim, importante ressaltar que, a fração mais gravosa não poderá incidir sobre a guia n. 0019975-11.2014.8.11.0042, conforme requerido pelo agravante, já que o tráfico de drogas minorado, não possui natureza hedionda (LEP, art. 112, § 5º).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de determinar a retificação do cálculo da pena imposta ao reeducando
Igor Henrique Pinheiro da Luz
, para que incida
o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime quanto aos crimes hediondos e equiparados (guias n. 0003265-42.2016.8.11.0042 e n. 1000111-85.2021.8.11.0086).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024